Tribunal: TJBA
Processo: 8107448-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107448-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEDIANE AMORIM NERY

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. MANTIDA. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, objetivando a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e a condenação do réu ao pagamento de indenização. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição da autora no SCR/SISBACEN ocorreu de forma indevida pela ausência de notificação prévia; e (ii) estabelecer se tal inscrição enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora na origem subsiste na instância recursal, diante da ausência de prova de modificação da situação financeira que justificou a sua concessão.

4. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o SCR/SISBACEN possui natureza equivalente a cadastro restritivo de crédito, sendo imprescindível a prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022.

5. A ausência de comprovação, por parte do réu, de que notificou previamente o Autor acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN caracteriza irregularidade no apontamento, impondo-se sua exclusão.

6. Quanto ao pleito de reparação por dano moral, a jurisprudência tem reconhecido que a inscrição irregular no SCR/SISBACEN não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de efetiva negativa de crédito decorrente da anotação.

7. No caso concreto, o Autor não apresentou nenhum elemento de prova que evidenciasse prejuízo concreto ou negativa de concessão de crédito, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o reconhecimento do dano moral.

8. Por fim, reconhecida a procedência parcial dos pedidos, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas e a fixação de honorários recíprocos, sendo inaplicável a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e mantida a suspensão da exigibilidade quanto à autora, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação prévia do consumidor sobre a inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN, conforme exige a Resolução BACEN nº 5.037/2022, torna a inscrição irregular, impondo-se sua exclusão.

2. A inscrição indevida no SCR/SISBACEN não configura dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação de negativa concreta de crédito para sua caracterização.

3. Verificada a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas entre as partes, com honorários recíprocos, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14, 86 e 98, § 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação nº 81195024120218050001, j. 24.05.2023; TJBA, Apelação nº 80561028220238050001, j. 05.04.2024; TJSP, Apelação nº 1005598-69.2023.8.26.0564, j. 12.06.2024; TJMG, Apelação nº 51741745620218130024, j. 18.10.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107448-04.2025.8.05.0001, em que é apelante, LEDIANE AMORIM NERY e, apelada, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA